Tribunal: TJPA
Processo: 0002294-23.2014.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002294-23.2014.8.14.0049

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOAZ COSTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0002294-23.2014.814.814.0049

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA IZABEL/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: JOAZ COSTA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO MINISTERIAL. REFORMA DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CONTRADITÓRIOS EM RAZÃO DO GRANDE LAPSO TEMPORAL ENTRE A DATA DOS FATOS E A COLHEITA DE DEPOIMENTOS.

ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1.

Não existindo provas suficientes de que o agente praticou o delito descrito na denúncia, deve-se manter a absolvição, em observância ao princípio
do in dubio pro reo
.

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0002294-23.2014.814.814.0049

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA IZABEL/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: JOAZ COSTA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/Pa, que absolveu o réu
JOAZ COSTA DA SILVA
da prática dos delitos previstos nos arts. 33, 35 e 40, VI da Lei Nº 11.343/06 por insuficiência de provas.

Consta na denúncia (ID nº 9531454 p. 4-6) que no dia 19 de abril de 2014, por volta das 21h28, policiais militares que estavam realizando ronda, foram acionados via ligação anônima acerca da suposta comercialização de drogas por quatro indivíduos, sendo dois de camisa vermelha e os outros com blusa listrada, em um Bar localizado na Rua Walfredo Bonate, Bairro: Novo.

Diante disto, os policiais se dirigiram ao endereço indicado e encontraram Luan da Silva Rodrigues e Joaz Costa da Silva em companhia de dois adolescentes G. da S. R. e M. da S. F., e ao realizarem a abordagem encontraram tão somente com o Apelante a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) em seu bolso.

Ato contínuo, a guarnição recebeu nova ligação anônima apontando que os entorpecentes estavam dentro de um fogão de barro no final do muro do bar, ocasião em que após diligência encontraram 14 (quatorze) papelotes de maconha; 01 (uma) porção prensada da mesma substância e 04 (quatro) petecas de pasta base de cocaína.

Com isso, Luan da Silva Rodrigues e Joaz foram denunciados pelos delitos previstos nos arts. 33,35 e 40, VI da Lei nº 11.343/2006.

Os autos foram suspensos com relação à Luan da Silva Rodrigues (ID nº 9531462 p. 1).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que absolveu o réu da sanção dos crimes previstos nos arts. 33, 35 e 40, VI da Lei nº 11.343/2006 (Id n° 9531575 P. 2-6), contra a qual o Ministério Público recorreu (ID nº 9531576 P. 4-6) com a finalidade de reforma da mesma, argumentando que nos autos existem provas suficientes de materialidade e autoria aptas a condenar JOAZ COSTA DA SILVA.

Constam contrarrazões (Id nº 9531578 P. 3-10), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (ID n° 9531580 P. 4-10), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento
.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de 1º Grau que absolveu o apelado dos crimes previstos nos arts. 33, 35 e 40, VI da Lei nº 11.343/2006,

pugnando pela reforma da decisão para que seja condenado nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No presente caso, o acervo probante apontado pelo Ministério Púbico na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir uma decisão condenatória.

A materialidade foi devidamente comprovada, conforme Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 9531455 P. 3) bem como o Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 9531459 P. 3-4) em que se constata a quantidade de drogas apreendidas, forma de acondicionamento e comprovação de que se trata de MACONHA E COCAÍNA.

Contudo, não se pode dizer o mesmo quanto à autoria, uma vez que devido ao grande lapso temporal ocorrido entre a data dos fatos (2014) e a colheita dos depoimentos - em Juízo (2018) os policiais foram contraditórios com relação à quantidade de pessoas no local, se haviam adolescentes, quais vestimentas os mesmos utilizavam, bem como foram claros ao declarar que em nenhum momento observaram anteriormente à abordagem se havia movimentação estranha e/ou se os denunciados e os adolescentes atuavam juntos e, que nenhum entorpecentes foi encontrado com o apelado e os demais presentes.

Ademais, apesar de ambos os policiais militares (Alan da Silva e Osvaldino Rubem) apontarem que o celular de Joaz tocou no momento da abordagem e que ao ser atendida a chamada, uma mulher de prenome AMANDINHA, avisou para ele se afastar da droga, pois os “pelas” estavam chegando, não houve realização de perícia no celular para confirmar tal declaração.

Ademais, ressalta-se as declarações prestadas pelos adolescentes na fase inquisitorial:

M. da S. F. declarou:

“(...) QUE, o informante conta que JOAZ estava do outro lado da rua com sua namorada.

(...)

QUE, também não viu quando os policiais acharam a droga.”

Já G. da S. R. informou:

“(...)

QUE, o informante viu no referido boteco JOAZ com sua namorada.

(...)

QUE, também não viu quando os policiais acharam a droga; QUE, NÃO conhece JOAZ e nem MATEUS e nega que estava vendendo drogas no boteco.”

O réu negou o cometimento do delito, alegando que conhece Luan e os adolescentes de vista, que estava no Bar com sua namorada e que não houve qualquer ligação para o seu celular, bem como que não havia no final do muro do referido local um fogão, que não sabe onde os policiais acharam os entorpecentes.

Assim, dos elementos de prova coletados no curso da persecução penal, no meu entendimento, não é possível imputar a autoria do crime de tráfico de substância entorpecente ao apelado.

Assim, tenho que considerando as circunstâncias do caso concreto (depoimentos policiais contraditórios em parte prestados em Juízo, ausência de perícia do celular para atestar a ligação apontada pela guarnição, depoimento do apelado em sintonia com as declarações prestadas pelos adolescentes em sede inquisitorial), estas geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a manutenção da sentença condenatória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de não confirmação da sentença, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 01/12/2022